Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-41.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003619-41.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cumulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 21.294.708/0001-72 (APELANTE), CAROLINE VALLERIO OLIVEIRA - CPF: 408.793.098-06 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA (APELADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CAMASMIE ASSAD - CPF: 147.474.638-10 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIAS REGISTRAIS. ADEQUAÇÃO DO TÍTULO À LEI Nº 9.514/1997. ANUÊNCIA DE CREDOR HIPOTECÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado em face do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.
A Apelante buscava o registro da Escritura Pública Eletrônica de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
, lavrada em 17/12/2024, na matrícula nº 65.959, referente a garantia para assegurar dívida.
O Registrador exigiu adequação do título aos §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei nº 9.514/1997
e apresentação de anuência dos credores
hipotecários, nos termos do art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967
. A sentença manteve as exigências registrais e revogou a liminar anteriormente concedida.

II. Questões em discuss
ão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais deve ser conhecido e deferido; (
ii
) saber se a escritura pública apresentada cumpre integralmente os requisitos do art. 24, inciso VII, da Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto aos procedimentos previstos nos §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da mesma lei; (
iii
) saber se é necessária a anuência dos credores hipotecários para o registro de alienação fiduciária superveniente sobre imóvel já gravado com hipotecas decorrentes de cédulas de crédito bancário e cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias.

III. Razões de decidir

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma e incidental, dirigida ao tribunal no período entre a interposição e a distribuição do recurso, conforme estabelece o art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O risco alegado pela
a
pelante decorre de circunstâncias relacionadas à situação econômico-financeira das devedoras, sem relação direta com o ato registral impugnado.

5. O art. 24, inciso VII, da Lei nº 9.514/1997, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, estabelece que o contrato constitutivo da alienação fiduciária "
conterá
" cláusula que disponha sobre os procedimentos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A. A redação imperativa do dispositivo denota tratar-se de
exigência cogente, destinada a assegurar que o título contenha, desde sua origem, os elementos necessários à eventual excussão da garantia, conferindo previsibilidade e segurança jurídica
.

6.
A análise detida da escritura pública revela que, embora a cláusula 5.4 discipline os procedimentos de intimação do devedor fiduciante, não constam expressamente os termos dos §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei nº 9.514/1997
. A mera referência genérica aos artigos da lei não supre a exigência legal de que o contrato contenha cláusula específica dispondo sobre tais procedimentos.

7. O art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967 estabelece que a venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural
depende de prévia anuência do credor
. Embora a norma refira-se expressamente à venda, a jurisprudência consolidada reconhece sua aplicação extensiva a outras formas de alienação que possam comprometer a garantia hipotecária, interpretando-se o dispositivo à luz do princípio da proteção ao credor hipotecário.

8
.
A alienação fiduciária, conquanto não configure venda propriamente dita, implica transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, com a possibilidade de consolidação definitiva em caso de inadimplemento
. Tal consolidação, seguida de leilão público, produz efeitos análogos à venda, na medida em que pode resultar na transferência definitiva da propriedade a terceiro, afetando diretamente o direito de sequela e a preferência dos credores hipotecários preexistentes.

9
. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a anuência do credor hipotecário constitui requisito de eficácia do negócio jurídico de alienação fiduciária sobre bem já gravado, não se tratando de mera formalidade burocrática, mas de proteção substancial ao direito de garantia anteriormente constituído.

IV. D
ispositivo e tese

10
.
Recurso de Apelação desprovido
.

Tese de julgamento
:
"1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma e incidental, não sendo admissível sua veiculação como preliminar nas razões recursais. 2. A escritura pública de alienação fiduciária deve conter expressamente as cláusulas que disponham sobre os procedimentos previstos nos §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não sendo suficiente a mera referência genérica aos dispositivos legais. 3. A constituição de alienação fiduciária sobre imóvel já gravado com hipotecas decorrentes de cédulas de crédito bancário e cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias exige a prévia anuência dos credores hipotecários, nos termos do art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967, sob pena de ineficácia do negócio jurídico perante tais credores e impossibilidade de registro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
s
. 1.012, §3º e 4º, 272; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 22, §3º, 24, VII, 26-A, 27, §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12, e 27-A; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 59; Lei nº 10.931/2004, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:TJMT, Apelação Cível nº 1032663-39.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJPR, Apelação Cível nº 0055284-35.2024.8.16.0000, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, 20ª Câmara Cível, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CJ
International
Brasil Comercial Agrícola Ltda
. em face da sentença que
denegou a segurança do
mandamus

impetrado contra
ato
supostamente ilegal praticado pelo Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso
/MT.

A apelante sustenta que: (i) a escritura pública cumpriu integralmente as exigências do art. 24, VII, da Lei nº 9.514/1997, constando a partir da cláusula 5.4 os procedimentos dos artigos 26-A, 27 e 27-A; (
ii
) é desnecessária a anuência dos credores hipotecários para registro de alienação fiduciária, não se aplicando o art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967, que se refere especificamente à venda de bens; (
iii
) trata-se de alienação fiduciária superveniente, autorizada pela Lei nº 14.711/2023; e (
iv
) há risco de perecimento da garantia, considerando que o Grupo Safras teve seu pedido de recuperação judicial suspenso e enfrenta diversas ações de credores.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para
que seja declarada a
conformidade da escritura pública e a desnecessidade de anuência dos credores hipotecários, determinando-se a manutenção do registro da garantia na matrícula do imóvel
(id. 320316496).

O apelado apresentou contrarrazões
(id. 320316500)

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pedido de efeito suspensivo
.

A apelante formula nas razões recursais o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Alega a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,
pois o cancelamento do registro da garantia esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional futuro
, além do fato que as
devedoras integram o Grupo Safras, que teve seu pedido de recuperação judicial suspenso por decisão deste Tribunal.

O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo e poderá ser formulado por requerimento dirigido aotribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, por petição própria — e não como preliminar recursal, como ocorreu no caso em tela —, o que obsta seu reconhecimento
. Cito julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – COBRANÇA POSTERIOR DO REMANESCENTE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.
(...)”
.

(N.U 1032663-39.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
publicado
no DJE 04/02/2026)

Ademais,
o risco alegado pela apelante decorre de circunstâncias relacionadas à situação econômico-financeira das devedoras,
sem r
elação direta com o ato impugnado. A eventual constrição patrimonial por outros credores
é questão que
transcende o objeto do presente mandado de segurança, que se limita à análise da legalidade das exigências registrais.

Assim,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

M
érito

A apelante buscou o registro da Escritura Pública Eletrônica de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças, lavrada em 17/12/2024, na matrícula nº 65.959 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

O imóvel foi oferecido em garantia pela empresa Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. para assegurar dívida das empresas Safras Armazéns Gerais Ltda. e Safras Agroindústria S.A., todas integrantes do Grupo Safras, no valor equivalente a US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos).

O registrador
/
impetrado emitiu notas de devolução exigindo: (i) adequação do título para constar cláusulas previstas nos §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023,
nos termos do
art. 24, inciso VII; e (
ii
) apresentação de carta de anuência da credora hipotecária Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob
Credisul
, tendo em vista que o imóvel está gravado com hipotecas decorrentes de cédulas de crédito bancário (registros R-14, 15, 16, 17 e 18/65959) e cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias (registros R-10 e 11/65959), nos termos do art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 30 da Lei nº 10.931/2004.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade de duas exigências formuladas pelo oficial de registro de imóveis. A apelante sustenta que a escritura pública cumpriu integralmente as exigências legais e que a anuência dos credores hipotecários é desnecessária.

Sobre a a
dequação da
e
scritura
p
ública
à
Lei nº 9.514/1997
, o seu art.
24 estabelece os requisitos essenciais do contrato que serve de título ao negócio fiduciário
e o
inciso VII, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, dispõe que o contrato deverá conter
"a cláusula que disponha sobre os procedimentos de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei"
.

A redação do dispositivo é imperativa, utilizando-se da forma verbal "conterá", o que denota tratar-se de exigência cogente, não facultativa. A
ratio
legis
é assegurar que o título constitutivo da garantia fiduciária contenha, desde sua origem, os elementos necessários à eventual excussão da garantia, conferindo previsibilidade e segurança jurídica às partes e a terceiros interessados.

A análise detida da escritura pública revela que a cláusula 5.4 e seus subitens tratam efetivamente dos procedimentos de intimação do devedor fiduciante, matéria regulada pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997. Conforme se extrai do texto transcrito nas razões recursais, os subitens "a" a "e" da cláusula 5.4 disciplinam a forma de intimação, os requisitos da diligência, as hipóteses de intimação por edital e os procedimentos quando o destinatário não for encontrado.

O art. 27 da Lei nº 9.514/1997, por sua vez, disciplina os procedimentos relativos ao leilão do imóvel após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
Sua redação foi
alterada pela Lei nº 14.711/2023, que incluiu os §§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12, justamente os parágrafos
apontados como ausentes
pelo oficial de registro
:

“§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.

(...)

§ 5º Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2º, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4º deste artigo.

(...)

§ 6º-A Na hipótese de que trata o § 5º, para efeito de cálculo do saldo remanescente de que trata o § 5º-A, será deduzido o valor correspondente ao referencial mínimo para arrematação do valor atualizado da dívida, conforme estabelecido no § 2º deste artigo, incluídos os encargos e as despesas de cobrança.

(...)

§ 11. Os direitos reais de garantia ou constrições, inclusive penhoras, arrestos, bloqueios e indisponibilidades de qualquer natureza, incidentes sobre o direito real de aquisição do fiduciante não obstam a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário e a venda do imóvel para realização da garantia.

§ 12. Na hipótese prevista no § 11 deste artigo, os titulares dos direitos reais de garantia ou constrições sub-rogam-se no direito do fiduciante à percepção do saldo que eventualmente restar do produto da venda.”

Embora a norma não exija que o instrumento que constitui a alienação fiduciária contenha

ipsis litteris

os procedimentos a serem adotados em caso de constrição,
nas Suscitações de Dúvidas
ns
. 0067565-38.2024.8.11.0040, 0067562-83.2024.8.11.0040, 0067560-16.2024.8.11.0040, todas da Comarca de Sorriso/MT, a Juíza de Direito Diretora do Foro mencionou que
é imprescindível que esteja relacionado no documento a integra dos
§§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei nº 9.514/1997
, item a item
:

“Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

(...)

VII - a cláusula que disponha sobre os procedimentos de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei
.”

A análise da escritura pública demonstra que tais procedimentos
não
foram contemplados no instrumento apresentado para registro.
As citações de alguns dispositivos da lei de regência se limitaram a:

“5.4.

(...)

c. a intimação será feita pessoalmente à Alienante Fiduciante ou a seus representantes legais ou a procurador regularmente constituído, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio da credora e o Imóvel será levado a leilão nos termos dos artigos 26-A, 27 e 27-A da Lei 9.514, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do Imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973;

(...)

5.8. Em consonância com o disposto no artigo 27 da Lei 9.514, uma vez consolidada a propriedade em nome da Credora Fiduciária, este deverá, no prazo de 60 (sessenta), contados da data da averbação da consolidação da propriedade do Imóvel em seu nome, promover leilão público para alienação do Imóvel, devendo ser ofertado pelo valor previsto na cláusula 5.11.

5.8.1. Para fins do leilão extrajudicial ou utilização do Imóvel para pagamento do Valor da Dívida ou de parte dele, será sempre preferida a alienação do Imóvel. Para os fins dos
arts
. 24 e 27 da Lei nº 9.514/1997, as partes declaram que o Valor Total Confessado apresenta as seguintes características: a) Valor Principal: o valor principal é o Valor Total da Dívida Confessada determinado no item VII do Quadro Resumo deste instrumento até a data de vencimento; b) Forma de Pagamento é: O pagamento será à vista, em 31 de março de 2025, sem prazo de carência; c) Sobre a mora incidirão c.1) os Encargos Moratórios de 1% ao mês c.2) Multa: 10%% (dez por cento); c.3) Correção Monetária: IGP-M, ou, por outro índice equivalente que o vier a substituir; d) Enquanto estiver adimplente, as Devedoras terão direito a livre utilização do bem, por sua conta e risco.

(...)

6.5. Nos termos do disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 27 da Lei 9.514, jamais haverá direito de retenção por benfeitorias, mesmo que estas sejam autorizadas pela Credora Fiduciária.”

Não constam
expressamente
os termos dos
§§2º, 5º, 6º-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei nº 9.514/1997
, com a redação dada pela Lei n.º 14.711/2023
, o que impede o registro do título por infringência ao art.
24, inciso VII, da
mesma lei.

Sobre a anuência dos credores hipotecários, o apelado a exigiu com fundamento no
art. 59 do Decreto-Lei nº 167/67 (títulos de crédito rural) e no art. 30 da Lei nº 10.931/04 (cédula de crédito bancário) (id. 187402240)
, que estabelecem:

“Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito.

Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário é disciplinada por esta Lei, sendo aplicáveis as disposições da legislação comum ou especial que não forem com ela conflitantes”.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 59
do

Decreto-Lei nº 167/67
,
por não se tratar de venda dos bens hipotecados,
bem como por ausência de previsão legal
.

Ocorre que a
jurisprudência
segue no sentido de que a anuência do credor hipotecário é necessária para o registro de escritura de alienação fiduciária
, nos termos do a
rt. 59 do Decreto-lei nº 167/69
. Cito julgado:

“
(...)
RECURSO 2 (pelos requeridos/reconvintes) – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA RURAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – GRAVAME JÁ BAIXADO E DECADÊNCIA DO PLEITO DE ANULABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967 exige a anuência do credor hipotecário para alienação de bens gravados com garantia cedular, sendo tal anuência requisito de eficácia e não de validade do negócio jurídico
.

2. A ausência dessa anuência não torna o contrato inexistente ou nulo de pleno direito, mas apenas ineficaz com relação ao credor hipotecário, não impedindo que o negócio tenha validade entre as partes contratantes. 3. A nulidade absoluta não se sujeita a prazo decadencial. Já os atos anuláveis podem ser impugnados dentro de um prazo específico. No caso, trata-se de hipótese de anulabilidade, com prazo decadencial aplicável, já ultrapassado.
”
(TJ-PR 00552843520248160000 Lapa, Relator.:
Antônio
Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 23/04/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)
.

Embora se trate de confissão de dívida e
não de venda,
é certo que o
não pagamento da dívida pela devedora fiduciante
ensejará
a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
, de modo que se revela necessária sua anuência.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da ausência de s
eu arbitramento na origem.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026